Tribunal: TJMT
Processo: 0002767-31.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002767-31.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAYRANY ALVES MENDES - CPF: 061.813.161-24 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FANTE CRUZ - CPF: 038.617.431-83 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Legalidade da prova. Aplicação da súmula 231 do stj. Manutenção da condenação. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1 - Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, visando a anulação das provas decorrentes da busca pessoal e absolvição. Em pedido subsidiário, a redução das penas.

II.
Questão em discussão

2 - Há duas questões: 1) ilegalidade da busca pessoal; 2) superação da Súmula 231 do STJ.

III.
Razões de decidir

3 - A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 244 do CPP, pois decorreu de fundada suspeita, evidenciada pelo comportamento da ré, que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial, estava sem documentos e buscava deixar a cidade de forma não convencional. A jurisprudência do STF e do STJ admite a abordagem e revista pessoal nessas circunstâncias, afastando a ilegalidade da prova.

4 - A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. O STJ e o STF mantêm esse entendimento sob o fundamento de que a fixação de penas fora dos limites legais comprometeria o princípio da legalidade e a segurança jurídica.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2o, e 244; CF/1988, art. 144, § 5o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 49 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 835.741/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -28.2.2024; TF, Ag. Reg. no RHC no 229.514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023; STF ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator: Alexandre de Moraes – 15.4.2024;

STJ, Súmula 231, STJ REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 - Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção - 18.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002767-31.2019.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE (S): TAYRANY ALVES MENDES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por TAYRANY ALVES MENDES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE no 0002767-31.2019.8.11.0012 - Código 115460), que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito – art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (ID 265415283).

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sem que houvesse fundada suspeita de crime. No mérito, sustenta que faria jus “
à superação da Súmula 231 do STJ”
.

Requer provimento para que sejam declaradas nulas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, redimensionadas as penas (ID. 265415290).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 265415293).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Ré condenada pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) – Inconformismo da Defesa – Preliminar: Pretendido o reconhecimento de nulidade das provas obtidas, ante a ilegalidade da revista pessoal, que teria sido realizada sem fundadas suspeitas – Inocorrência – Apelante encontrada na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para as buscas pessoal. Mérito: Pretensão de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante pela confissão – Descabimento – Impossibilidade de aplicação, na segunda fase dosimétrica, da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Precedentes do STF, STJ e TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 270365353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita
ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais Aparecido Gomes de Souza e Gislaini Prudêncio de Jesus que estavam em rondas no posto Sentinela para
“dar apoio ao Conselho Tutelar em uma abordagem de uma menor”
que estava tentando fugir da cidade
.
Durante as diligências no local, a apelante ao avistar a guarnição policial ficou
“bastante nervosa”,
informando que
“é moradora da cidade de Barra do Garças”
, chegou de carona no município e
“estava tentando conseguir outra carona para Ribeirão Cascalheira”
, solicitando, ainda, que a
“desse apoio para leva-la até a saída de Nova Xavantina, direção de Agua Boa para pegar outra carona”.
“
Desconfiados do comportamento”
da apelante e por não estar portando nenhum documento pessoal, levaram-na ao Conselho Tutelar, realizaram a revista pessoal e encontraram, no bolso traseiro, R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) e na mochila, 2 (dois) tabletes de maconha e pesando 2kg (dois quilos).

No caso, a abordagem foi motivada após a apelante demonstrar nervosismo com a aproximação da viatura policial, não portar quaisquer documentos pessoais e informar que veio de outra localidade, de carona, situações concretas que
“ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos [...], autorizando, assim, a abordagem policial”
(AgRg no HC n. 835.741/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -28.2.2024).

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
”, de modo que
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, [...] já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(STF, Ag. Reg. no RHC no 229.514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023). Em outras palavras, essa atividade policial [policiamento preventivo e ostensivo] constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Noutro giro, o c. STF firmou recente entendimento de que não há inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, quando a busca realizada pelos agentes policiais ocorreu motivada pela conduta antecedente do autuado, entre as quais o nervosismo com a aproximação da viatura policial (ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator: Alexandre de Moraes – 15.4.2024).

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de junho de 2019, por volta das 12:00hrs, no Auto Posto Sentinela situado na Avenida Ministro João Alberto, nesta cidade, Tayrany Alves Mendes, com consciência e vontade, trouxe consigo e transportou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em duas porções pesando na totalidade aproximadamente 2,058 kg (dois quilos vírgula cinquenta e oito gramas) de substância análoga à maconha.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Tayrany Alves Mendes, como incursa no art. 33, caput c/c art. 40, III da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas)”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 265413766).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade em questão está estampada, em sua forma transportar, auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo definitivo de f. 52-58– id. 60575549 , relatório da autoridade policial, bem como as oitivas testemunhas em fase policial e judicial e confissão da própria denunciada (todos os documentos anexos ao presente feito) – todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime, narrada pelo membro do Parquet na exordial acusatória, sendo as principais partes abaixo transcritas/mencionadas quando da análise da autoria delitiva.

As oitivas das testemunhas tanto em sede policial quanto judicial, que são contundentes e harmônicas, dão conta que a acusada transportou as substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando tal era destinada para fins de mercancia. [...]

5. Portanto, “in casu”, tenho que o crime descrito encontra-se devidamente caracterizado pela acusada TAYRANY ALVES MENDES, ante o conjunto harmônico das provas, colhidas tanto na seara inquisitorial quanto judicial. Da culpabilidade. 26. A “priori”, vejo não estar presente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que a acusada era imputável a data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica. Do mais, passo a análise da pena a ser aplicada ao réu, observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212). Dispositivo. 27. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR a acusada TAYRANY ALVES MENDES, qualificado nos autos, como incursos nos artigos 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

[...]

31. Assim sendo, APLICO a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP). b) Circunstâncias legais: agravantes e atenuantes. 32. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Incide a atenuante de confissão, eis que a ré confessou a prática do delito, tanto na fase policial, quanto em juízo, incidindo a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, contudo, deixo de aplicá-la em virtude da fixação da pena no patamar mínimo, em observância a súmula n. 231 do STJ, motivo pelo qual MANTENHO a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP). c) Das causas de aumento e de diminuição. 33. No tocante a causa de aumento, noto que não incide no presente caso, vez que a acusada transportava a substância entorpecente por meio de “caronas”, não sendo tipificado o referido inciso Assim, MANTENHO a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP). 34. Mostra-se, por outro lado, aplicável ao caso, a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06.

In casu, configurada a hipótese acima aludida em relação à sentenciada em questão, que preenche os requisitos referidos, notadamente por ser primário e não registrar antecedentes, não se dedicando ainda às atividades criminosas e nem integrando organização para o mesmo fim, entendo por bem, à luz das circunstâncias judiciais já aludidas, bem como pela quantidade da droga apreendida, que não devem serem analisadas de forma negativa, reduzir a pena privativa de liberdade em 2/3 (dois terços).

[...]

37. Assim, TORNO DEFINITIVA a pena em 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP), considerando a situação econômica do condenado (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

[...]

41. Quanto ao regime, diante da pena aplicada, FIXO o regime aberto para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal. Dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77, do CP. 42. Por preencher a sentenciada os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 44 do Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas penas restritivas de direitos, nos termos do §2o, do dispositivo supracitado. A primeira consistente em prestação pecuniária (art. 43, I, do CP) e, a segunda, multa (parte final do § 2o do art. 44 do CP), as quais serão definidas pelo juízo da execução.”
(Pierro De Faria Mendes, juiz de Direito – ID 265415282)

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a reprimenda por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Frise-se que, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), o c. STJ afastou pedido de superação [“overruling”] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE no 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Não bastasse, a e. Terceira Seção do c. STJ manteve a Súmula 231 sob assertiva de que
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”
(REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 - Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção - 18.9.2024).

Desse modo, deve ser mantida a pena intermediária [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa].

Na terceira fase, inexistente causa de aumento.

Reconhecido o benefício do tráfico privilegiado na sua fração máxima, a pena totalizada pelo Juízo singular em 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, e substituída por duas restritivas de direito deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025